Tribunal: TJBA
Processo: 8080063-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080063-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS e outros Advogado(s): VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR ROUBOS MAJORADOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA (CPP, ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO). INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. REAVALIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA MANDAMENTAL. OPINATIVO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA COTA, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de roubos majorados contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA. 2. Sustenta-se constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa, da ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva (CPP, art. 316, parágrafo único) e de nulidades ocorridas em audiências de instrução, com pedido de revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas, diante da ausência de contemporaneidade dos fundamentos lançados no decreto constritor. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há excesso de prazo injustificado na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão; (ii) a ausência de reavaliação periódica da custódia preventiva configura ilegalidade; e (iii) se subsistem fundamentos concretos e contemporâneos para a manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir 4. Constatou-se a realização de reavaliação da necessidade da prisão preventiva em 16/12/2025, o que prejudica a alegação de afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP. 5. A instrução criminal encontra-se encerrada, com abertura de prazo para alegações finais, incidindo o entendimento da Súmula nº 52 do STJ, que afasta a alegação de excesso de prazo. 6. As nulidades relativas a audiências por videoconferência e questões probatórias já foram apreciadas em writ anterior ou demandam revolvimento fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. 7. A decisão que manteve a custódia apresentou fundamentação concreta, baseada na gravidade dos crimes imputados, no modus operandi e no risco de reiteração delitiva, evidenciando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: “1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. A inobservância do prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática da prisão preventiva, desde que haja reavaliação fundamentada e subsistam os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A existência de fundamentos contemporâneos, lastreados na elevada probabilidade de reiteração delitiva, justificam a manutenção da custódia instrumental.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 52; STJ, AgRg no HC 953.059/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STF, HC 107.202/CE, j. 07.08.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8080063-84.2025.8.05.0000, relativos a feito que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/Ba, sendo Impetrante o Bel. Victor Valente Santos dos Reis e Paciente Júlio César Santos de Lima. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem, com denegação nesta cota, em razão da inexistência de ilegalidade a macular o status libertatis do Paciente, nos termos do voto.